Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700934-50.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DOUGLAS WILLIAN PIRES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. MEDICAMENTOS PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO PELA OPERADORA RÉ. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias. 2. Considerando que a operadora ré se trata de entidade de autogestão, a relação estabelecida entre as partes não está sujeita às normas consumeristas, a teor do que dispõe a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”. 3. Tendo em vista que há indicação expressa e fundamentada do médico assistente para a utilização do medicamento em questão, aprovado pela ANVISA, para tratamento da doença que acomete o autor (não se tratando de uso off label), aliado ao fato de que há menção expressa na bula do fármaco sobre a utilização específica, revela-se indevida a recusa de autorização e custeio pela operadora ré. 4. Não sendo irrisório o valor da causa, não há que se falar na fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o §8o do artigo 85 do CPC, incidindo à espécie a regra geral disposta no §2o do referido dispositivo legal: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”. 5. Em face da sucumbência recursal, os honorários sucumbenciais devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC. 6. Recurso conhecido; preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998 e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, defendendo a taxatividade do rol da ANS e a necessidade de observância dos procedimentos nele contidos. Destaca que considerar o rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do rol mínimo, despindo-lhe de quaisquer limitações, o que inviabilizaria totalmente a atividade das operadoras, em função do equilíbrio econômico-financeiro do plano. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 421 do Código Civil, asseverando a necessidade de observância ao princípio da função social do contrato. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998 e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030